Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. DANIEL ALVES GOMES interpõe Agravo de Instrumento contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de Ação Monitória ajuizada em face de G44 Brasil SA (proc. 0702304-06.2021.8.07.0007), determinou a emenda da inicial por considerar inadequada a via eleita ao pleito formulado. Em síntese, afirma o Agravante que os valores perseguidos decorrem dos contratos de prestação de serviços de administração e disponibilização de rendimentos financeiros celebrado com a Ré-Agravada, que alegando dificuldades para cumprimento de suas obrigações, além de não efetuar o pagamento dos rendimentos devidos, está retendo indevidamente os valores aportados. Afirma que se encontra em momento financeiro complicado, estando desempregado e sem os rendimentos financeiros da aplicação que o ajudavam no sustento familiar. Acrescenta que tomou conhecimento de que as atividades da Requerida estão relacionadas à prática de Pirâmide Financeira, o que demanda providências urgentes para ocorra o bloqueio de ativos financeiros e bens da Requerida. Pugna pela reforma da decisão agravada para regular processamento do feito na Vara Cível. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, transcrevo o teor do pronunciamento judicial contra o qual se irresigna o Agravante: “Cuida-se de ação monitória em que o autor pretende o recebimento de valor investido na Sociedade em Conta de Participação. O art. 700 do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro (...)". No presente caso, não há, contudo, direito a crédito. Esse apenas poderá advir da extinção parcial da sociedade em relação ao autor (da sua "saída"), de maneira que a monitória é a via inadequada ao pleito. O requerente deve retificar o pedido e a causa de pedir. Caso deseje o recebimento do capital integralizado, deverá formular pedido de dissolução e liquidação da SCP, o qual se processa no juízo falimentar. Prazo: 15 dias.” Como se vê, trata-se de determinação de emenda à Inicial para retificação do pedido e da causa de pedir por considerar o Juízo a quo inadequada a ação monitoria ao pleito formulado. Ou seja, trata-se de ato judicial que não se sujeita ao Agravo de Instrumento, espécie recursal reservada a atacar apenas decisões interlocutórias e desde que inseridas no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC. Não se olvida da possibilidade de mitigação da regra legal, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa, contudo, não é a hipótese em tela, porquanto se preferir não atender o comando judicial e sobrevir o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, estará aberta a possibilidade de manejar recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar as questões que considerar pertinentes para modificar o entendimento monocrático a fim de que a ação monitória siga seus trâmites legais. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL . DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial l tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso.” (07193162520198070000 – ac. 1225998 - 6a Turma Cível – Rel. Des. JOSÉ DIVINO - DJE : 05/02/2020) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (07152977320198070000 – ac. 1219201 - 7a Turma Cível – Rel Leila Arlanch – Dje 13/12/2019) Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Intimem-se . Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 25 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator